Tribunal: TJBA
Processo: 8019564-59.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019564-59.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR, MARIA ALVES PIRES CATAPANO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. FALSO COLETIVO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos materiais e morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde, visando ao restabelecimento de cobertura assistencial e ao ressarcimento de despesas decorrentes de rescisão contratual.

Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a restabelecer o plano de saúde, indenizar danos materiais e morais, e arcar com custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Apelação interposta pela operadora do plano de saúde, sustentando a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial e a ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários e com beneficiário em tratamento médico; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação da operadora ao pagamento de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 469 do STJ.
6. A rescisão unilateral de plano coletivo exige notificação prévia de 60 dias e motivação legítima, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.
7. A alegada motivação por equilíbrio atuarial não configura justo motivo, sendo abusiva a rescisão.
8. Em observância ao Tema Repetitivo 1082 do STJ, mesmo após a rescisão, deve-se garantir a continuidade do tratamento médico necessário à sobrevivência ou à integridade física do beneficiário.
9. Constatada a existência de tratamento oncológico intensivo em curso no momento da rescisão e ausência de notificação válida, impõe-se o reconhecimento da abusividade.
10. Sendo o contrato firmado com menos de 30 vidas, presume-se sua natureza de “falso coletivo”, impondo-se a aplicação analógica das regras protetivas dos planos individuais.
11. Os danos materiais decorrem do descumprimento contratual e da necessidade de contratação de UTI móvel, com nexo causal devidamente comprovado.
12. O dano moral é presumido diante da conduta abusiva da operadora, sendo razoável o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
13. Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e não provido, mantida integralmente a sentença recorrida.
Tese de julgamento: A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, especialmente nos casos com menos de 30 beneficiários e com beneficiário em tratamento médico, é abusiva quando desacompanhada de notificação prévia e de justa causa, impondo o restabelecimento da cobertura e a reparação por danos materiais e morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelação Cível nº 8019564-59.2023.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) e apelados VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR e BASE BAHIA E SERGIPE LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .